Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715302-90.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: ALAN COSTA DE AMORIM DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0713145-25.2019.8.07.0009 - id 119044401) que, em execução de nota promissória, deferiu a gratuidade de justiça ao devedor e desconstituiu a penhora no rosto dos autos do Proc. 0702022-60.2020.8.07.0020, que tramita na 3a Vara Cível de Águas Claras, no valor de R$ 4.509,82, por se tratar de verba salarial. Alega, em suma, ausência de comprovação da hipossuficiência do devedor e contradição nas suas alegações, pois afirmou ser vendedor e receber mensalmente R$ 3.207,27, mais comissões, indicando no orçamento familiar como salário somente esse importe, porém consta da sua CTPS que é gerente comercial e as supostas comissões não estão lançadas no contracheque, sustentando a ausência de demonstração de que os outros diversos créditos efetuados em conta bancária foram recebidos a título de comissão, defendendo a penhora desses valores. Subsidiariamente, sustenta a penhora de 30% da suposta remuneração do agravado – R$ 16.999,29. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações, são impenhoráveis, conforme o CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual, da remuneração do devedor. No presente caso, os créditos na conta bancária foram efetuados pelo empregador do agravado, não constituindo, em princípio, óbice que um empregado que ocupe cargo de gerente comercial receba comissões, havendo, portanto, evidências de que o bloqueio pelo Sisbajud recaiu sobre a remuneração do devedor 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR